Tribunal: TJMT
Processo: 1014852-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014852-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE OLIVEIRA - CPF: 808.852.171-87 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, visando à reforma da decisão que indeferiu pedido liminar para compelir as operadoras a autorizarem e custearem cirurgia de
mamoplastia
redutora, indicada como medida terapêutica para tratamento de discopatia cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, com vistas à realização imediata do procedimento cirúrgico; e (
ii
) estabelecer se o laudo médico apresentado comprova a urgência e a necessidade inadiável da cirurgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

O laudo médico juntado indica a existência de discopatia cervical e sugere a cirurgia de
mamoplastia
redutora como medida auxiliar no tratamento, mas não caracteriza o quadro como urgente, tampouco aponta risco iminente ou agravamento imediato.

A ausência de elementos que demonstrem a urgência do procedimento, especialmente considerando que o laudo foi emitido meses antes sem relato de agravamento, afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação de risco irreparável, deve prevalecer a necessidade de dilação probatória para adequada avaliação da obrigação contratual e da efetiva urgência do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem cobertura de procedimentos médicos por plano de saúde exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJMT, AI no 1019811-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022, DJE 28/03/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
1
4
852
-
58
.2025.8.11.0000

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA

X
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008112-75.2025.8.11.0003, ajuizada em face de agravadas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu o pedido liminar para compelir
as agravadas
a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora, conforme prescrição médica.

Para tanto, aduz
a agravante, em síntese, que apresenta quadro de discopatia cervical, com laudo médico recomendando a realização de cirurgia de redução mamária como medida terapêutica, em razão dos prejuízos físicos e dores recorrentes.

Alega risco de agravamento do quadro de saúde, defendendo a urgência
d
a realização do procedimento.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed Jauru, que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de
verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação para que
as agravadas

autorizem e custeiem
, de forma imediata,
o
procedimento cirúrgico de
mamoplastia
redutora, indicado em razão de quadro de discopatia cervical da agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso sub judice, ao compulsar
os autos, especialmente o laudo médico
encartado no id de n. 172127654
,
verifica-se que a agravante é portadora de discopatia cervical nos níveis C5-C6 e C6-C7, com abaulamento discal, alterações degenerativas incipientes e desidratação dos discos intervertebrais, situação que, segundo o parecer médico, justificaria a realização do procedimento cirúrgico de redução mamária como medida auxiliar no tratamento do quadro clínico.

Ocorre
que
não

há qualquer indicação, no referido laudo, de que

o quadro atual da agravante demande intervenção cirúrgica de caráter emergencial ou urgente. O documento limita-se a referir que há "necessidade de redução de seios", sem, entretanto, apontar agravamento iminente, risco imediato ou quadro clínico que imponha a realização da cirurgia de forma inadiável.

Ressalta-se, ademais, que o próprio fato de o laudo ter sido elaborado em 16 de maio de 2024, sem qualquer relato de evolução rápida ou quadro de descompensação clínica desde então, enfraquece a tese de urgência que sustenta o presente recurso.

V
ale ressaltar que, nas
demandas que visam a cobertura de procedimentos médicos é imprescindível a

demonstração clara e objetiva do risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, além da
probabilidade do direito
, o que não se extrai, no caso, dos elementos constantes nos autos.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem
como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de
Mamoplastia
Redutora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência
. Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.

(TJ-MT 10198111420218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer elemento técnico que evidencie a urgência ou emergência do procedimento pleiteado, motivo pelo qual
deve se aguardar
o deslinde da controvérsia
que
,
invariavelmente
,

demanda a regular instrução probatória, ocasião em que poderá ser
mais bem
aferida a real necessidade do procedimento, sua urgência, bem como a obrigação contratual d
as operadoras de

planos
de saúde agravad
a
s
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025